Tribunal: TJMT
Processo: 1021324-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021324-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), ELINALDO SILVA GONCALVES - CPF: 831.766.321-34 (AGRAVANTE), LAIS DA SILVA GALVAO - CPF: 047.642.191-82 (ADVOGADO), ELIAS GONCALVES DA SILVA - CPF: 046.230.621-63 (AGRAVADO), EDIVALDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 109.307.281-49 (AGRAVADO), NELY GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 284.451.391-34 (AGRAVADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - BLOQUEIO DE VALORES - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300,
caput
, do CPC/2015, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. A ausência de um dos requisitos impede o seu deferimento. A peculiaridade do presente caso faz ser necessária dilação probatória, para que não ocorra lesão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021324-80.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE POXORÉU/MT

AGRAVANTE: ELINALDO SILVA GONCALVES

AGRAVADOS: NELY GONCALVES DE ARAUJO, EDIVALDO GONCALVES DA SILVA e ELIAS GONCALVES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELINALDO SILVA GONÇALVES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança no 1001424-69.2022.8.11.0014, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, movida por
NELY GONÇALVES DE ARAÚJO E OUTROS
,
em que se indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a busca e bloqueio de valores por meio do Sistema SISBAJUD, até o valor de R$ 195.011,60 (cento e noventa e cinco mil, onze reais e sessenta centavos) nas contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade do agravante (ID no 147922651 - págs. 63/65).

Sustenta o agravante que, os fatos narrados na inicial são claros ao dizer que o negócio foi celebrado entre o proprietário dos semoventes (Edvaldo) e o agravante (Elinaldo), entretanto, a indignação do filho é porque este está arruinando o patrimônio de seu pai, e antes que ele pegasse mais gados, o autor da ação celebrou contrato verbal de gado em dobra com o agravante.

Questiona a decisão agravada e, aduz que trata-se de um processo de conhecimento, que não sabe sequer a veracidade das informações, logo, como pode o magistrado designar a penhora de um valor tão alto quanto este? Não existem dentro do processo elementos convictos capazes até mesmo de deferir a tutela pleiteada pelos agravados. Assim, defende que a conta salário, poupança do autor seguem bloqueadas, não sendo possível até mesmo gerar extrato.

Diante da irregularidade no bloqueio judicial, vem o agravante, em sede de tutela de urgência, requerer que este tribunal efetue o desbloqueio de sua conta salário, corrente e poupança no banco do Brasil, agência 0553-3, bem como devolução de eventuais valores retirados. No mérito requer o provimento do agravo, para reformar a R. decisão do Juiz
“a quo”
, determinando o imediato desbloqueio e devolução dos valores da conta salário, corrente e poupança da parte Agravante, tendo em vista a natureza alimentar dos valores depositados em conta, sob pena de prejuízo de seu sustento e de sua família, e ainda, forte nos argumentos de que o negócio jurídico celebrado entre Edivaldo e Elinaldo foi anterior à procuração (ID no 147853197 - págs. 1/12).

Fora deferido o efeito ativo ao recurso (ID no 151518681 - págs. 1/5).

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELINALDO SILVA GONÇALVES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança no 1001424-69.2022.8.11.0014, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, movida por
NELY GONÇALVES DE ARAÚJO E OUTROS
,
em que se indeferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar a busca e bloqueio de valores por meio do Sistema SISBAJUD, até o valor de R$ 195.011,60 (cento e noventa e cinco mil, onze reais e sessenta centavos) nas contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade do agravante (ID no 147922651 - págs. 63/65).

Tratando-se de recurso de Agravo de Instrumento, a análise de sua admissibilidade deve ser feita a partir da leitura do dispositivo que disciplina as hipóteses de cabimento (art. 1.015, do CPC), interpretado à luz da jurisprudência exarada pelos Tribunais Superiores, acerca do tema, juntamente com os requisitos formais preconizados pelo art. 1.017, § 1o, do referido diploma processual civil.

No presente caso, verifico que o tema versado no Agravo se encontra abrangido pelo inciso I, do artigo 1.015, atinente à tutela provisória.

Ausente o recolhimento do preparo recursal, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita em grau recursal.

Nesse diapasão, conheço do recurso, porquanto entendo presentes os pressupostos de admissibilidade.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos, etc.

Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte requerida, para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015).

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos do art. 98 do CPC.

Conforme toda documentação apresentada nos autos, bem como a situação de saúde em que se encontra o autor, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, conforme pugnado pelo requerente, eis que presente seus requisitos, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, DEFIRO o pedido e DETERMINO a busca e bloqueio de valores por meio do Sistema SISBAJUD, até o valor de R$ 195.011,60 (cento e noventa e cinco mil, onze reais e sessenta centavos) nas contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade de Elinaldo Silva Gonçalves, CPF no 831.766.321-34.

Permaneçam os autos em Secretaria para realização da diligência. Após, junte-se a minuta do bloqueio. Efetuada a constrição, transfiram-se os valores para a Conta Única do Poder Judiciário, vinculando-os ao processo, destacando-se que considerar-se-á efetuada a constrição quando confirmado o bloqueio do valor/ativo financeiro, valendo como termo de penhora o protocolo emitido pelo sistema SISBAJUD, que será juntado aos autos, intimando-se, após, a parte requerida para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Em relação ao pedido de penhora via RENAJUD, INDEFIRO o pedido de bloqueio dos veículos de propriedade da parte requerida, pois, o sistema foi criado para agilizar a consulta e o cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de veículos em nome do executado passíveis de penhora.

Tal diligência evidentemente incumbe ao credor, o qual, no presente caso, sequer demonstrou ter esgotado todas as suas possibilidades em relação a tal desiderato.

Portanto, para a providência do pedido ora formulado, determino a intimação do autor para manifestar-se, indicando veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN.”

A parte agravante impugna a decisão agravada e, aduz que trata-se de um processo de conhecimento, que não sabe sequer a veracidade das informações, logo, como pode o magistrado designar a penhora dos valores constantes na exordial. Sustenta que não existem dentro do processo elementos convictos capazes até mesmo de deferir a tutela pleiteada pelos agravados. Assim, defende que a conta salário, poupança do autor seguem bloqueadas, não sendo possível até mesmo gerar extrato.

Com razão o agravante.

A medida liminar depende ainda de um mínimo de comprovação de tudo o que é alegado na inicial. Conforme preceituam os artigos 300 caput e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Após analisar com acuidade as circunstâncias que envolvem o pedido de urgência, não é possível verificar a presença de indícios que atestem a probabilidade do direito alegado.

Isto porque, inicialmente, cumpre consignar que o caso em apreço não se trata de ação de execução, onde se busca quantia certa e determinada, mas ação de conhecimento, onde será apurado o valor real devido, não podendo assim haver a determinação de bloqueio de valores que ainda não estão devidamente definidos.

Frise-se ainda que tal apuração depende ainda se o mérito da ação for julgado procedente, não podendo assim se determinar qualquer penhora quando sequer há qualquer perspectiva de recebimento de valores.

Nesse diapasão, considero que os fatos alegados carecem da devida dilação probatória, com a formação do contraditório substancial, seja em razão da gravidade da conduta que se imputa, como também em virtude de eventuais prejuízos advindos do bloqueio de valores em contas bancárias pertencentes ao agravante.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para revogar a decisão agravada, e assim, determinar o imediato desbloqueio e devolução dos valores da conta salário, corrente e poupança da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023